Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717052-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: DENNYS DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão de ID 123542515 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada por DENNYS DOS SANTOS SILVA, que determinou a realização de perícia. Afirma, em suma, que não foram consideradas as questões preliminares apresentadas em contestação; que a ausência de apreciação resulta em cerceamento de defesa; que não há prova de que a parte agravada se encontra na posição de superendividado; que não foi apresentada proposta de plano de pagamento, indispensável para o processamento da ação. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 35691687 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante afirma ter arguido questões preliminares na contestação – inépcia da petição inicial, por ausência de regulamento do conceito de mínimo existencial e por ausência de quantificação do mínimo incontroverso – que não foram analisadas pelo juízo a quo. Todavia, não há impedimento legal de que o juízo as aprecie por ocasião da prolação da sentença. A simples postergação da análise de questões preliminares não caracteriza cerceamento de defesa. A decisão se resumiu a determinar a realização de perícia, que resultará na elaboração de plano de pagamento. Essa matéria, de igual modo, não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora